Tribunal: TJBA
Processo: 8028732-63.2025.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Privado

Processo
:
AÇÃO RESCISÓRIA n.
8028732-63.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Privado

AUTOR: MARIA ANGELA DE SANT ANA PIMENTEL

Advogado(s)
:
LEONARDO TORRES GOMES, Murilo Callegari registrado(a) civilmente como MURILO CALLEGARI ZANELLA MONTEIRO

REU: IRENIO MOREIRA DIOGO JUNIOR

Advogado(s)
:
JOAO CARLOS MACEDO MONTEIRO, LAILA VERENA ALCANTARA NASCIMENTO

ACORDÃO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
RECU
RSOS SIMULTÂNEOS.
AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. TESE DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. DELIMITAÇÃO DO EFEITO DEVOLUTIVO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO RESCISÓRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ANÁLISE DAS CONDIÇÕES CONCRETAS DA PARTE. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. PEDIDO INDEFERIDO. ACÓRDÃO INTEGRADO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA PARTE AUTORA REJEITADOS
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA PARTE RÉ ACOLHIDOS.

Vistos, relatados e discutidos os autos destes embargos de declaração
8028732-63.2025.8.05.0000
, em que são partes
MARIA ANGELA DE SANT ANA PIMENTEL
e
IRENIO MOREIRA DIOGO JUNIOR
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e

ACOLHER

os embargos de declaração da parte autora e
CONHECER
e
REJEITAR
os embargos da parte ré, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça